Tribunal: CARF
Processo: 13055.720166/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13055.720166/2015-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.257 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
SWM METALURGICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode
permanecer no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13055.720166/2015-47
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13055.720166/2015-47

Campo Grande - MS, através do acórdão 04-41.818, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
O contribuinte, acima qualificado, foi excluído do Simples Nacional com efeitos
a partir de 1o de janeiro de 2016, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa, relativos ao Simples Nacional, em diversos períodos
de apuração de 11/2007 a 10/2014 (discriminados na "Relação de Débitos
Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional" às fls. 15), conforme Ato
Declaratório Executivo (ADE) da DRF/NHO no 1623580, de 1o/09/2015, nos termos
do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (fls.
12).
Cientificado em 11/11/2015 por Edital (fls. 27) e pelos Correios em 21/09/2015
(AR- fls.26), apresentou manifestação de inconformidade em 20/10/2015 (fls. 02/07),
requerendo, em síntese, a anulação do Ato Declaratório Executivo (ADE) da
DRF/NHO no 1623580, de 1o/09/2015, e permanência da empresa no Regime Especial
Unificado de Arrecadação relativo ao Simples Nacional, pelos seguintes motivos:
a) o ato de exclusão foi motivado pela existência de débitos com a Fazenda
Pública, com exigibilidade não suspensa, nos termos do art.17, V, do art.29, II, e do
art. 30, caput, e §2o, todos da Lei Complementar no 123/2005, e o inciso V do art. 17
trata das vedações ao ingresso no Simples Nacional;
a.1) necessidade de extinção do processo administrativo face à impossibilidade
do exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte;
a.2) verifica-se que no processo administrativo em comento que a impugnante
foi surpreendida com a notificação de exclusão, sendo que não foi intimada
previamente da constituição definitiva do crédito, quiçá lhe foi oportunizada o
exercício do contraditório e da ampla defesa;
a.3) pelos motivos alegados, é inconstitucional excluir as microempresas e
empresas de pequeno porte do Simples Nacional pela falta de pagamento de tributos,
pois, não era este o espírito constitucional destinado para esse tipo de
empreendimento, mas sim, dar a ele condições de se desenvolver e crescer, cumprindo
sua função social;
b) no mérito, entende ter prescrito o direito da Fazenda Pública Federal de
exigir o pagamento dos débitos compreendidos entre as competências 11/2007 e
09/2010, uma vez que ultrapassaram o prazo de 5 (cinco) anos entre a data da
constituição definitiva do crédito, sequer tendo sido ajuizada ação de cobrança,
consoante prescreve o art. 174, inciso I do Código Tributário Nacional (transcreve o
citado artigo e trechos de jurisprudência);
b.1) face às considerações, há que ser, então, declarada a ocorrência da aludida
prescrição dos débitos em comento e, conseqüentemente, ser anulado o ato
administrativo, em razão da manifesta prescrição, nos termos do art. 156 do Código
Tributário Nacional;
c) a penalidade aplicada ao contribuinte foi excessiva e ilegal (motivo pelo qual
o presente ato administrativo merece ser anulado), face à maior parte dos débitos
encontrar-se prescrito, visto que o tributo é retido pela fonte pagadora (CEF). que a
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13055.720166/2015-47

contribuinte cumpriu rigorosamente todos os deveres instrumentais e não lhe foi
oportunizado o prazo para o pagamento do tributo eventualmente não recolhido;
Ao final, o contribuinte requer que seja declarado nulo o ADE, pelas diversas
ilegalidades e inconstitucionalidades ora denunciadas.
Juntou cópias de documentos de fls. 08 a 18.
Após o Despacho de fls. 43, o processo foi encaminhado pela autoridade
preparadora para análise pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode
permanecer no Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento,
acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor
no ordenamento jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder
Judiciário. Ainda, por determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
HIPÓTESES.
EFEITOS
DO
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.
Nos termos do art. 174, VI, do CTN, qualquer ato inequívoco ainda que
extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
caracteriza a interrupção do prazo prescricional.
O pedido de parcelamento importa em confissão irretratável do débito e
configura confissão extrajudicial, portanto, constitui hipótese legal de
interrupção do fluxo do prazo prescricional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13055.720166/2015-47

- rejeitou as nulidades suscitadas;
- no mérito, transcreve-se a posição do voto condutor da decisão a quo:
4. Do Mérito. Cobrança de débitos prescritos.
De sua parte, a contribuinte alega que os débitos pendentes teriam sido extintos
por transcurso do prazo prescricional.
Conforme documentação e extratos acostados aos autos, constata-se que os
débitos motivadores do ADE foram débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relativos ao Simples Nacional, em diversos períodos de
apuração de 11/2007 a 10/2014 (discriminados na "Relação de Débitos Motivadores
da Exclusão de Ofício do Simples Nacional" às fls. 15).
Ocorre que, nos termos do Despacho da Unidade preparadora, de fls. 43, a
contribuinte: "...rescindiu um parcelamento do simples nacional em 15/02/15 (fl. 31).
Com relação aos débitos, eles seguem em cobrança nos sistemas da RFB (fls. 32 a
42).".
Dessa forma, conclui-se que os débitos para os quais o interessado alega a
prescrição são oriundos de um parcelamento rescindido, que, conforme extrato de fls.
31, foi solicitado em 05/01/2012, e rescindido em 15/02/2015.
Portanto, constata-se que os débitos parcelados já se encontravam devidamente
constituídos, tanto é assim que foram espontaneamente confessados por ocasião do
pedido de parcelamento, nos termos da legislação então vigente (Portaria Conjunta
PGFN / SRF No 2, de 30 de outubro de 2002):
Art. 8o O pedido de parcelamento importa em confissão irretratável do débito e
configura confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de
Processo Civil.
Parágrafo único. Na hipótese do parcelamento simplificado, o pagamento da
primeira parcela importa em confissão irretratável da dívida e adesão aos termos e
condições estabelecidos pela lei e pelas demais normas para o parcelamento de
débitos para com a Fazenda Nacional.
Considerando que a decadência é o instituto jurídico que extingue, por decurso
de prazo, o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário, é certo que
não é aplicável ao caso em tela. Isso porque, como demonstrado, o crédito já
encontrava-se devidamente constituído.
Cabe então analisar a tese de que teria se caracterizado o instituto da
prescrição, ou seja a extinção do direito de a Fazenda Nacional cobrar (exigir,
executar) os valores correspondentes aos créditos já previamente constituídos a seu
favor.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13055.720166/2015-47

Portanto, o dies a quo para contagem do prazo de prescrição – nos termos do
art. 174, caput – inicia-se com a constituição do crédito tributário, o qual, no caso do
Simples, se perfaz com a entrega da declaração. Entretanto, o inciso IV deixa claro
que, qualquer ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito pelo devedor,
tem a força de interromper o curso do prazo prescricional. Ora, como já ficou
demonstrado acima, o pedido de parcelamento reveste-se precisamente da qualidade
de confissão irretratável de débito.
A prescrição decorre da inércia do Poder Público em efetuar a cobrança. No
entanto, se o Poder Público está impedido de ajuizar ou prosseguir a execução fiscal,
em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se falar
em inércia. Portanto, enquanto o débito está parcelado, não corre o prazo
prescricional, que só se reinicia, caso haja o descumprimento do acordo de
parcelamento
Sob essa ótica, o Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/NHO no 1623580,
de 1o/09/2015, mostra-se correto: os débitos tributários relativos aos valores que foram
objeto de parcelamento não mais estariam sob o abrigo da suspensão, uma vez que o
referido parcelamento deixou de existir em razão de sua rescisão. Como se extrai do
ADE, a exclusão se deu em razão de a impugnante “possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.”
Conclui-se, assim, não procedem os argumentos apresentados pela
impugnante. O débito apontado como motivador da exclusão era prontamente
exigível, não se caracterizando hipótese de prescrição de sua exigibilidade.
5. Do Mérito. Do Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/NHO no
1623580
A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de a empresa possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar
no 123/2006, o qual dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (n/g)
Em que pese as argumentações do interessado, nos extratos/documentos de fls.
21/42, consta a informação de débitos relativos ao Simples Nacional, motivadores da
exclusão, em diversos períodos de apuração entre 11/2007 a 10/2014, ainda estavam
pendentes após prazo de regularização.
Consta, também, do Despacho da Unidade preparadora, datada de 29/04/2016,
de fls. 43, a informação: "...O contribuinte rescindiu um parcelamento do simples
nacional em 15/02/15 (fl. 31). Com relação aos débitos, eles seguem em cobrança
nos sistemas da RFB (fls. 32 a 42).". (grifo nosso).
Conforme o art. 4o do ADE da DRF/NHO no 1623580 (já citado), in verbis:
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a
outras pendências porventura identificadas. (n/g)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13055.720166/2015-47

Constata-se que não há, no processo, comprovante algum que mostre
regularizados os débitos que deram causa à exclusão da contribuinte do Simples
Nacional. Mediante consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do Simples - Sivex,
fls. 29/30, verifica-se que, de fato, estes continuavam pendentes após o prazo de
regularização.
Logo, restando pendentes os débitos, após prazo de regularização, não há como
deferir seu pleito.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 10/03/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 10/04/2017 (fls. 62 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência replica, integralmente, os pontos já alegados na sua
manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme analisado nos autos, o contribuinte, agora recorrente, apresentou o seu
recurso voluntário nos exatos termos de alegações da sua manifestação de inconformidade, em
nada inovando em relação à decisão da DRJ, que sobreveio após esta.
Na apreciação das questões, o acórdão recorrido se mostrou sólido em suas
conclusões e se encontra adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, utilizo-me da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13055.720166/2015-47

2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

DA DECISÃO DA DRJ
A seguir, o voto condutor do Acórdão da DRJ:
2. Da Nulidade. É inconstitucional excluir as microempresas e empresas
de pequeno porte do Simples Nacional pela falta de pagamento de
tributos.
O manifestante alega ser Inconstitucional excluir as microempresas e empresas
de pequeno porte do Simples Nacional pela falta de pagamento de tributos, pois, não
era este o espírito constitucional destinado para esse tipo de empreendimento.
Sem embargo, as conclusões do contribuinte, a sua fundamentação, também, se
baseia em princípios constitucionais, argüindo a ilegalidade/inconstitucionalidade da
exclusão.
As alegações, mesmo que se concordasse com elas, não poderiam ser levadas
em consideração por este julgador. Ocorre que somente o Poder Judiciário teria
competência para declarar as supostas ilegalidades e inconstitucionalidades
pretendidas. Portanto, tais argumentos não são oponíveis à instância julgadora
administrativa, pelo que deles não se toma conhecimento.
As autoridades administrativas se encontram totalmente vinculadas aos ditames
legais (artigo 116, inciso III, da Lei n.o 8.112, de 1990), mormente quando do
exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código
Tributário Nacional - CTN). A essas autoridades, seja no exercício da fiscalização ou
do julgamento, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia dos preceitos legais considerados pelo sujeito passivo como ilegais ou
inconstitucionais.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142 do CTN, a
autoridade fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária,
estando impedida de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as
suscitadas na impugnação em exame. Do mesmo modo, cabe ao julgador
administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Ressalte-se, ainda, que a atual redação do artigo 26-A do Decreto 70.235 de
1972 (alterado pela Lei no 11.941, de 2009) proíbe os órgãos de julgamento de afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob o
fundamento de inconstitucionalidade, a não ser nos casos ali expressamente
consignados, dentre os quais não se enquadra o caso sob exame.
Portanto, escapa à esfera de competência do julgador administrativo a análise
acerca de inconstitucionalidade de dispositivos legais em vigor no ordenamento
jurídico pátrio, por ser competência exclusiva do Poder Judiciário.
Os órgãos administrativos de julgamento não podem negar vigência à lei sob
alegação de inconstitucionalidade.
As leis regularmente incorporadas ao sistema jurídico pátrio gozam de uma
presunção de constitucionalidade que só pode ser afastada após a incidência do
mecanismo constitucional de controle de constitucionalidade.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13055.720166/2015-47

3. Da Nulidade. Cerceamento do direito de defesa.
A contribuinte alega que foi surpreendida com a notificação de exclusão, sendo
que não foi intimada previamente da constituição definitiva do crédito.
Tal alegação não merece prosperar, uma vez que os débitos cobrados são
oriundos das próprias declarações entregues pela interessada, sendo que a mesma
demonstra conhecer, indubitavelmente, a relação dos débitos existentes com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, que ensejaram o ADE, conforme
discriminados na "Relação de Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples
Nacional" às fls. 15/16, cópia juntada pela própria peticionaria.
No caso em tela, há nos autos prova de que a Contribuinte foi devidamente
cientificada da exclusão – DD e ADE, sendo-lhe oportunizada a apresentação de
manifestação de inconformidade, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de
ciência do referido ADE. Também lhe foram entregues todos os relatórios, nos quais
constam, claramente descritos, os fundamentos para a exclusão e para a correta
apuração do crédito tributário, bem como os dispositivos legais violados.
Resta claro, portanto, que o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa foi efetivamente garantido ao sujeito passivo. Logo, correto o
procedimento adotado pela autoridade fiscal, não merecendo prosperar as alegações da
defesa.
4. Do Mérito. Cobrança de débitos prescritos.
De sua parte, a contribuinte alega que os débitos pendentes teriam sido extintos
por transcurso do prazo prescricional.
Conforme documentação e extratos acostados aos autos, constata-se que os
débitos motivadores do ADE foram débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relativos ao Simples Nacional, em diversos períodos de
apuração de 11/2007 a 10/2014 (discriminados na "Relação de Débitos Motivadores
da Exclusão de Ofício do Simples Nacional" às fls. 15).
Ocorre que, nos termos do Despacho da Unidade preparadora, de fls. 43, a
contribuinte: "...rescindiu um parcelamento do simples nacional em 15/02/15 (fl. 31).
Com relação aos débitos, eles seguem em cobrança nos sistemas da RFB (fls. 32 a
42).".
Dessa forma, conclui-se que os débitos para os quais o interessado alega a
prescrição são oriundos de um parcelamento rescindido, que, conforme extrato de fls.
31, foi solicitado em 05/01/2012, e rescindido em 15/02/2015.
Portanto, constata-se que os débitos parcelados já se encontravam devidamente
constituídos, tanto é assim que foram espontaneamente confessados por ocasião do
pedido de parcelamento, nos termos da legislação então vigente (Portaria Conjunta
PGFN / SRF No 2, de 30 de outubro de 2002):
Art. 8o O pedido de parcelamento importa em confissão irretratável do débito e
configura confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código
de Processo Civil.
Parágrafo único. Na hipótese do parcelamento simplificado, o pagamento da
primeira parcela importa em confissão irretratável da dívida e adesão aos termos e
condições estabelecidos pela lei e pelas demais normas para o parcelamento de
débitos para com a Fazenda Nacional.
Considerando que a decadência é o instituto jurídico que extingue, por decurso
de prazo, o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário, é certo que
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13055.720166/2015-47

não é aplicável ao caso em tela. Isso porque, como demonstrado, o crédito já
encontrava-se devidamente constituído.
Cabe então analisar a tese de que teria se caracterizado o instituto da
prescrição, ou seja a extinção do direito de a Fazenda Nacional cobrar (exigir,
executar) os valores correspondentes aos créditos já previamente constituídos a seu
favor.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Portanto, o dies a quo para contagem do prazo de prescrição – nos termos do
art. 174, caput – inicia-se com a constituição do crédito tributário, o qual, no caso do
Simples, se perfaz com a entrega da declaração. Entretanto, o inciso IV deixa claro
que, qualquer ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito pelo devedor,
tem a força de interromper o curso do prazo prescricional. Ora, como já ficou
demonstrado acima, o pedido de parcelamento reveste-se precisamente da qualidade
de confissão irretratável de débito.
A prescrição decorre da inércia do Poder Público em efetuar a cobrança. No
entanto, se o Poder Público está impedido de ajuizar ou prosseguir a execução fiscal,
em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se falar
em inércia. Portanto, enquanto o débito está parcelado, não corre o prazo
prescricional, que só se reinicia, caso haja o descumprimento do acordo de
parcelamento
Sob essa ótica, o Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/NHO no 1623580,
de 1o/09/2015, mostra-se correto: os débitos tributários relativos aos valores que foram
objeto de parcelamento não mais estariam sob o abrigo da suspensão, uma vez que o
referido parcelamento deixou de existir em razão de sua rescisão. Como se extrai do
ADE, a exclusão se deu em razão de a impugnante “possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.”
Conclui-se, assim, não procedem os argumentos apresentados pela
impugnante. O débito apontado como motivador da exclusão era prontamente
exigível, não se caracterizando hipótese de prescrição de sua exigibilidade.
5. Do Mérito. Do Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/NHO no
1623580
A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de a empresa possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar
no 123/2006, o qual dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (n/g)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13055.720166/2015-47

Em que pese as argumentações do interessado, nos extratos/documentos de fls.
21/42, consta a informação de débitos relativos ao Simples Nacional, motivadores da
exclusão, em diversos períodos de apuração entre 11/2007 a 10/2014, ainda estavam
pendentes após prazo de regularização.
Consta, também, do Despacho da Unidade preparadora, datada de 29/04/2016,
de fls. 43, a informação: "...O contribuinte rescindiu um parcelamento do simples
nacional em 15/02/15 (fl. 31). Com relação aos débitos, eles seguem em cobrança
nos sistemas da RFB (fls. 32 a 42).". (grifo nosso).
Conforme o art. 4o do ADE da DRF/NHO no 1623580 (já citado), in verbis:
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras
pendências porventura identificadas. (n/g)
Constata-se que não há, no processo, comprovante algum que mostre
regularizados os débitos que deram causa à exclusão da contribuinte do Simples
Nacional. Mediante consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do Simples - Sivex,
fls. 29/30, verifica-se que, de fato, estes continuavam pendentes após o prazo de
regularização.
Logo, restando pendentes os débitos, após prazo de regularização, não há como
deferir seu pleito.

Conclusão:
Considerando os fundamentos expostos acima, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo a exclusão do simples nacional.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital